Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO NA FASE DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
O juiz da execução penal não pode alterar a coisa julgada que se formou na sentença condenatória, mas é de sua competência decidir a matéria relativa à execução da pena fixada na sentença (art. 66 da LEP), de modo que deve analisar a natureza dos crimes (comum, hediondo ou equiparados) e a condição pessoal do condenado (primariedade ou reincidência, genérica ou específica), com o fim de adequar o cumprimento da pena às exigências da lei.
A reincidência, por configurar uma condição pessoal, uma vez identificada, pauta o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação à totalidade das reprimendas, ainda que da sentença condenatória conste a condição de primário.
Agravo provido para reconhecer a reincidência para o fim de análise de incidentes da execução penal.